Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711819-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA BORRALHO ABREU AGRAVADO: SMILE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Letícia Borralho Abreu contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 0703681-07.2024.8.07.0007, ID no 187161276). 2. Em suas razões, em suma, a agravante esclarece que era beneficiária do plano de saúde administrado pelas agravadas, cuja rescisão ocorreu de maneira unilateral e sem observar que está se submetendo a exames e consultas médicas inerentes à gestação. 3. Defende que a rescisão do contrato não poderia ocorrer da forma praticada pelas agravadas, considerando a necessidade de acompanhamento médico contínuo no período da gravidez, sob pena de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Sustenta que o cancelamento unilateral seria infundado e prejudica a segurança e a saúde da contratante, principalmente pelo fato de precisar realizar exames e consultas médicas para acompanhar a sua gestação. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja novamente incluída como beneficiária no plano de saúde e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer o contrato mantido até a resolução definitiva da controvérsia. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A agravante aderiu ao plano de saúde em 1/8/2022, conforme se verifica na documentação que instruiu a petição inicial. A agravantes não se insurgiu quanto à notificação encaminhada informando o interesse em rescindir o contrato, mas defende que não poderia ocorrer a rescisão unilateral, pois está grávida, necessitando de exames e consultas. 12. Todavia, a documentação apresentada com a inicial não é suficiente para corroborar os seus argumentos, no sentido de que está em tratamento continuado de saúde e eventual interrupção poderá acarretar danos irreparáveis, oportunidade em que deveria ser observada a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1082. 13. O tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Os documentos apresentados pela agravante não demonstram que atualmente esteja submetida a tratamento médico dessa natureza, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 14. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 15. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 16. Esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 17. A agravante não questiona a notificação encaminhada pela administradora do plano de saúde comunicando a resilição contratual. O único questionamento se restringe à alegação de impossibilidade de rescisão do contrato pelo fato de se encontrar em tratamento de saúde. 18. Entretanto, não há enfermidade diagnosticada na agravante que se insira naquelas que permitem a excepcionalização para a continuidade da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ), o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravante também não demonstrou a impossibilidade de migrar para outro plano de saúde aproveitando as carências já cumpridas, tampouco os requisitos quanto ao tempo de permanência, as propostas de adesão e o relatório de compatibilidade entre os planos de origem e o de destino. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 22. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 23 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO